Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 40796481, o banco agravante “requer o julgamento do presente Agravo de Instrumento sem a necessidade de citação do réu, visando atingir a finalidade da ação proposta em primeira instância, evitando o litígio precoce na presente ação e eventuais prejuízos”. Todavia, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 40796481. INTIME-SE a parte agravante BANCO SAFRA S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o endereço atualizado da agravada GISELE GONCALVES DA SILVA MARINHO.